Tribunal: STF
Processo: HC 212603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Carlos Caetano da Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 698.838/PE.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, I e IV do CP.



    Alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa, já que preso preventivamente desde 2013 e, desde 2019, não foi julgada a apelação pelo Tribunal de Justiça estadual.



    Aduzem, também, excesso de prazo para apreciação do mencionado HC, sem que tenha havido manifestação sobre o mérito até o presente momento, o que implicaria no cumprimento de pena de forma antecipada com julgamento passível de anulação.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar ao STJ o imediato julgamento do feito.



    Examinados os autos, decido. 



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, constata-se que não fora proferida nenhuma decisão de mérito no HC nº 698.838/PE. Assim, aquela Corte de Justiça não examinou a tese de excesso de prazo na formação da culpa suscitada na presente impetração razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão sequer analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Não é recomendável que o Supremo Tribunal Federal adiante-se ao pronunciamento das instâncias antecedentes sobre a questão, sob pena de incorrer em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas.



    Note-se, outrossim, que o HC nº 698.838/PE, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 5/10/21, tendo sido indeferida a liminar em 8/10/21, ocasião em que a Relatora solicitou informações e determinou vista do feito à PGR, sendo os autos conclusos em 9/11/21.



    Vê-se que aquele habeas corpus tem regular tramitação perante o STJ, conforme se vê das datas referidas, sendo certo, à luz dessas informações, que a hipótese não caracteriza negativa da prestação jurisdicional (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    É certo, ademais, que embora aquele habeas corpus esteja concluso à Relatora para decisão desde 9/11/21, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente